Tribunal: STF
Processo: PSV 125
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito penal e processual penal. Proposta de súmula vinculante. Tráfico privilegiado. Natureza não hedionda. Livramento condicional e progressão de regime. Proposta acolhida.  



I.  Caso em exame  



1. Proposta de súmula vinculante apresentada pelo Defensor Público-Geral Federal com o objetivo de fixar, em caráter vinculante, a não hediondez do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), afastando-se a incidência dos parâmetros mais gravosos previstos na legislação para a progressão de regime e para o livramento condicional, aplicáveis aos crimes hediondos. 



II.  Questão em discussão  



2. Definir se é pertinente a edição da súmula vinculante com base em jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.  



III.  Razões de decidir  



3. A proposta atende aos requisitos formais, sendo legítima a iniciativa do Defensor Público-Geral, conforme o art. 3º, VI, da Lei nº 11.417/2006.



4. No julgamento do HC 118.533, o Plenário do STF decidiu que “O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23.06.2016).



5. Mais recentemente, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou o entendimento, ao consolidar a possibilidade de concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, tendo em vista que o crime não tem natureza hedionda. A tese foi fixada em repercussão geral, no julgamento do RE 1.542.482 (Tema 1.400).



6.  O art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o livramento condicional pressupõe o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Quanto à progressão de regime, o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 (vigente ao tempo da proposta deste enunciado) exigia o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para o apenado primário e de 3/5 (três quintos) para o reincidente. Esse dispositivo, todavia, foi revogado pela Lei nº 13.964/2019, passando a disciplina a constar do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, que prevê o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime de condenados por crimes hediondos.



7.  O enunciado proposto tem por finalidade explicitar a inaplicabilidade dos regimes mais rigorosos, destinados aos crimes hediondos, ao tráfico privilegiado, ainda que a alteração legislativa tenha deslocado a disciplina normativa para dispositivos distintos dos mencionados na proposta originária. 



8. Em conclusão, a proposta atende aos requisitos do art. 103-A da Constituição, sendo necessário apenas ajustar a redação para adequá-la ao quadro normativo atualmente vigente. Proponho, assim, a aprovação do enunciado com o seguinte teor: “O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.”  



 IV. DISPOSITIVO  



9.  Proposta de súmula vinculante que se acolhe, com ajuste na redação para adequá-la ao quadro normativo atualmente vigente. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-A.  Lei nº 11.417/2006, art. 3º, VI. CP, ar. 83, I. LEP, art. 112, I e V.